Tribunal: TJBA
Processo: 8009635-07.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009635-07.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LAUDOS TÉCNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se a concessionária de serviço público de energia elétrica em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos pelo consumidor em razão de oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se (i) foi observado o princípio da dilaeticidade; (ii) há interesse de agir; (iii) houve cerceamento de defesa; (iv) os laudos técnicos constituem prova unilateral; e se (v) foram preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. O recurso impugnou especificadamente os fundamentos da sentença, observando-se o princípio da dialeticidade.

4. Não se exige prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação indenizatória, sendo certo que a escolha pela via judicial não evidencia cerceamento de defesa. Pelo contrário, foi dada oportunidade à parte para se manifestar sobre todos os argumentos e documentos constantes dos autos.

5. Os laudos técnicos foram realizados por empresa idônea e sem relação com as partes, na forma determinada pela ANEEL.

6. Há prova da ocorrência de oscilações elétricas, que causaram danos aos equipamentos da parte. Os requisitos pertinentes à responsabilidade objetiva foram preenchidos, não tendo a concessionária provado a inocorrência de defeito ou a culpa do consumidor ou de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009635-07.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.